Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712103-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da declaratória de inexistência de débito movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, volvido à impedir que ao Ente Distrital realize qualquer tipo de desconto no contracheque do agravante com o intuito de ressarcir os cofres públicos por pagamento indevido apurado no Despacho – SES/CRDF/DA/GP/NGP de 03/02/2025, proferido no Administrativo SEI no 00060-00023332/2021-81, pretendendo, ainda, impedir a inscrição do nome do recorrente na dívida ativa e o ajuizamento de ação visando a cobrança desses valores. Após destacar os pressupostos para concessão de tutela de urgência e o contido na fundamentação da decisão agravada, destaca o agravante que o pedido liminar deduzido nos autos de origem está volvido a impedir a cobrança dos valores que o Distrito Federal apurou como pagos indevidamente, durante o curso do processo, não pretendendo o imediato julgamento do mérito da lide. Defende ser equivocado o entendimento firmado na decisão recorrida, no sentido de que o agravante recebeu os valores de má-fé, aduzindo que não cabia a ele acessar os sistemas de pagamento da Administração Pública para excluir os valores pagos indevidamente. Alega que, no período dos pagamentos reputados indevidos, estava afastado para exercer o cargo de vereador na cidade de Terezina de Goiás/GO, e discorre sobre o processamento do processo administrativo que concluiu ser indevido o pagamento de Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU no período de afastamento, ainda que tenha optado por permanecer recebendo a remuneração do cargo efetivo, como médico da rede pública do Distrito Federal. Ressalta que ao ser comunicado inicialmente do cancelamento da gratificação, solicitou que os valores pagos indevidamente fossem descontados do montante que tinha a receber na Administração Pública local, relativos a exercícios findos, o que foi deferido no Despacho – SES/CRDF/DA/GP/NGP de 20/05/2021. Afirma que essas providências não foram adotadas, aduzindo que “a Administração Pública não apenas deixou de observar que o servidor já tinha feito o requerimento para solicitar o abatimento dos seus créditos e que ja tinha feito a opção pela forma de pagamento da GAMU paga em janeiro, fevereiro e março de 2021, mas simplesmente ignorou a existência do processo administrativo por anos e deixou de suprimir o pagamento da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência do contracheque do médico.” Ressalta que apenas em 9 de outubro de 2024 foi determinado o prosseguimento do processo administrativo para apurar a irregularidade, e que em 7 de janeiro de 2025 formulou requerimento para retorno as atividades do cargo público, em razão do término do exercício da vereança, sendo que em 3 de fevereiro de 2025 foi exarado despacho determinando que o agravante ressarcisse os cofres públicos em R$ 150.605,58 (cento e cinquenta mil, seiscentos e cinco reais, cinquenta e oito centavos), referente a gratificação recebida entre janeiro de 2021 e setembro de 2024, corrigida monetariamente. Defende que caberia às autoridades administrativas zelarem pelo correto pagamento de sua remuneração, sendo culpa exclusiva destas o pagamento indevido retratado como objeto da ação Argumenta que: “O erro foi exclusivo da Administração Pública e a boa-fé do servidor está estampada no Despacho – SES/CRDF/SAMU/GAPHM, de 11/05/2021, onde o autor da presente ação se manifesta de forma expressa para que o desconto do valor apurado até março de 2021 fosse descontado em folha de pagamento de forma parcelada e para que “seja descontado deste saldo o valor que consta na TELA PAGPDT34 referente a exercício findo ao qual tenho direito” (pag. 16 do SEI 00060-00023332/2021-81).” Destaca presunção de boa-fé como princípio geral de direito, ressaltando que não consta qualquer elemento de prova passível de indicar a concorrência do servidor agravante para obter pagamento indevido, o que reitera ter derivado de equívoco exclusivo da Administração Pública, além de afirmar que “durante os anos de 2021 a 2024 foi que o servidor acreditou que os seus vencimentos eram legítimos, posto que ja tinha tido ciência de que a GAMU era indevida e ja tinha autorizado o desconto em folha dos meses que tinha recebido a gratificação.” Requer a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.009, no sentido de que, se restar comprovada a boa-fé do servidor, não estão sujeitos a devolução os valores pagos indevidamente por erro administrativo. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para obter de antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, o risco de vir a ser cobrado ou de ver descontados em seu contracheque os valores apurados como pagamento indevido pelo Distrito Federal, além de destacar a inexistência de risco reverso, caso concedida a medida, pois se restar julgada improcedente a ação originária, poderá ser restabelecida a cobrança. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, para determinar ao Distrito Federal que “(i) se abstenha de efetivar qualquer tipo de desconto no contracheque do servidor com o intuito de ressarcir os cofres públicos da importância a que se refere a Memoria de Cálculo que consta na pag. 114 e o Despacho – SES/CRDF/DA/GP/NGP de 03/02/2025, ambos do Processo Administrativo SEI no 00060-00023332/2021-81, (ii) se abstenha de inscrever o nome e CPF da parte ora agravante em Dívida Ativa, assim como que (iii) se abstenha de ingressar com ação judicial para cobrança do valor que entende deve ser devolvido ao erário, até o trânsito em julgado da ação, ou pelo menos até que seja proferida sentença de mérito naqueles autos”. Preparo regular no ID 70290960. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor apuração, mostrando-se indispensável a incursão do feito na fase de instrução probatória, além de assegurar o direito de contraditório ao Distrito Federal. Quanto ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores, o STJ, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.009, definiu que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”. A tese representativa da controvérsia na Corte Superior, foi fixada nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Assim, para afastar a obrigação de reparação ao erário por servidor que recebeu valores indevidamente por erro operacional da Administração Pública, é necessária comprovação de boa-fé, demonstrando especificamente que não era possível a constatação do pagamento indevido. No caso dos autos, o agravante se afastou do cargo de médico da rede pública do Distrito Federal no início do ano de 2021, para assumir o cargo de vereador no município de Terezina de Goiás/GO. Ao tempo do afastamento, foi comunicado que, apesar de ter optado pela remuneração do cargo efetivo, não faria jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU, que era devida apenas aos servidores que se encontram em atividade de serviço médico de urgência. Verifica-se do documento de ID 227353051 que em 11 de maio de 2021, o recorrente declarou ciência de que essa parcela remuneratória era indevida durante o afastamento, requerendo que os valores recebidos indevidamente até então fossem descontados dos valores que tinha a receber na Administração Pública local, relativos a exercícios findos, o que chegou a ser deferido no Despacho – SES/CRDF/DA/GP/NGP de 20/05/2021. Ou seja, naquele momento, houve concordância manifesta do agravante quanto ao dever de ressarcimento ao erário, assim como ciência inequívoca de que não fazia jus ao pagamento da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU durante o período de afastamento. Ocorre que a parcela remuneratória continuou a ser incluída no contracheque do agravante, ao menos até o mês de setembro de 2024, em claro erro operacional da Administração Pública. O recorrente alega que não houve má-fé no recebimento da gratificação nesse período, argumentando que não sabia que a gratificação continuou a ser paga por erro administrativo. Nesse sentido, alega que “...esse pagamento decorreu de um erro exclusivo e/ou má interpretação da norma pela Administração, e a luz do homem médio, era de se supor a crença do servidor acerca da legitimidade de seus vencimentos, especialmente porque o autor estava focado em seu trabalho como Vereador em Teresina de Goiás/GO.” Assim, a aferição da obrigação de ressarcimento no caso dos autos exige comprovação dessa assertiva, ou seja, a demonstração que, de fato, não era possível ao agravante compreender que os pagamentos indevidos continuaram a ser incluídos no seu contracheque. Tala aferição exige melhor apuração mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para aferir as circunstâncias em que se deu o pagamento indevido, como, por exemplo, se os valores eram relevantes frente à remuneração usual do recorrente, se havia indicação do pagamento da gratificação em rubrica específica, ou mesmo se tinha acesso efetivo ao contracheque durante o período de afastamento. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao menos nessa análise prefacial, não permitem tal avaliação, pois nem mesmo os contracheques do agravante no período do pagamento indevido foi juntado aos autos, E sendo certo que desde maio de 2021 o recorrente sabia que não fazia jus ao pagamento da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU, não é possível presumir a boa-fé, que nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.009, exige efetiva comprovação. Nesse contexto, a pretensão deduzida pelo agravante não se revela manifestamente relevante, dependendo de melhor dilação probatória, sob o crivo do contraditório, tendo o próprio recorrente destacado em suas razões recursais que “o feito reclama a competente dilação probatória e análise detida para que se possa apurar e confirmar a boa-fé do autor, e como ja mencionado, pode ser que venha a ser julgada procedente a ação, ou se improcedente, pode ser que venha a ser reformada por essa TJDFT”. Portanto, não se pode constatar, de plano, a existência de ilegalidade no processo administrativo impugnado pelo agravante, mostrando-se indispensável melhor apuração probatória e a garantia do contraditório e da ampla defesa ao Distrito Federal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator